Tribunal: TJPA
Processo: 0814702-88.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814702-88.2024.8.14.0040

APELANTE: JOSE JARDEL SILVA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. FUNDADA SUSPEITA. VIOLÊNCIA POLICIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME FECHADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JOSE JARDEL SILVA DE MORAES contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, em razão da apreensão de substâncias entorpecentes (crack e maconha) após abordagem policial. A defesa suscita nulidades por ausência de fundada suspeita, violência policial e quebra da cadeia de custódia, além de pleitear absolvição, desclassificação para uso pessoal ou reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial foi realizada com base em fundada suspeita; (ii) estabelecer se houve nulidade decorrente de alegada violência policial ou quebra da cadeia de custódia; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou ensejar desclassificação; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial é legítima quando fundada em elementos concretos, como a atitude suspeita do agente ao descartar objeto ao avistar a guarnição.

4.

A alegação de violência policial exige comprovação mínima, não sendo suficiente a mera afirmação do acusado desacompanhada de suporte probatório.

5.

Eventuais irregularidades na cadeia de custódia não ensejam nulidade automática, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto.

6.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo.

7.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação.

8.

O comportamento do acusado ao tentar descartar a droga e as circunstâncias da apreensão evidenciam destinação mercantil do entorpecente.

9.

A quantidade e natureza da droga, aliadas às circunstâncias do fato, afastam a desclassificação para uso pessoal, ainda que ausentes instrumentos típicos do tráfico.

10.

A reincidência do agente impede a aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

11.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo e aplicação legítima da agravante da reincidência.

12.

A reincidência autoriza a fixação de regime inicial fechado, mesmo quando a pena não ultrapassa 8 anos, desde que fundamentada em elementos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A abordagem policial é válida quando fundada em circunstâncias objetivas que indiquem suspeita de prática delitiva. 2. A alegação de nulidade por violência policial ou quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto. 3. Os depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas. 4. A quantidade, natureza e circunstâncias da apreensão podem evidenciar a destinação mercantil do entorpecente, afastando a desclassificação para uso pessoal. 5. A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado e pode justificar regime inicial mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.627.931/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC 524283/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.10.2025; STJ, HC 1.018.516/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no AREsp 2.921.854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE JARDEL SILVA DE MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado o regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, no dia 14/09/2024, o acusado foi abordado por policiais militares após ser visto descartando objeto, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes consistentes em aproximadamente 5g de crack e 35g de maconha.

A defesa, em razões recursais, suscita preliminares de nulidade por ausência de fundada suspeita, alegada violência policial e quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, além do reconhecimento do tráfico privilegiado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, entendimento reiterado pela Procuradoria de Justiça. No mesmo sentido se manifestou a D. Procuradoria de Justiça Criminal

É o relatório.

VOTO

I - DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima e devidamente assistida por defesa técnica, além de versar sobre matéria impugnável na via eleita, razão pela qual dele conheço.

II – DAS PRELIMINARES

II.1 – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM POLICIAL

A defesa sustenta a nulidade da prova sob o argumento de que a abordagem policial teria ocorrido sem a presença de fundada suspeita, em violação às garantias constitucionais. A tese não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, os policiais militares procederam à abordagem após visualizarem o acusado descartando objeto ao perceber a aproximação da guarnição, circunstância que configura elemento objetivo e concreto apto a legitimar a atuação estatal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a validade da abordagem quando presentes circunstâncias concretas que indiquem possível prática delitiva, destacando-se que a análise deve ser casuística:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. ATITUDE SUSPEITA. CONDUTOR DO VEÍCULO QUE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA EMPREENDEU FUGA DESOBEDECENDO ORDEM DE PARADA. CONFISSÃO INFORMAL DA POSSE DE DROGAS EM RESIDÊNCIA. VALIDADE DAS PROVAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação por tráfico de drogas, questionando a legalidade das provas obtidas em busca veicular e domiciliar.

2. A abordagem policial ocorreu após o agravante acelerar o veículo, desobedecer a sinal de parada, resultando na apreensão de drogas no veículo e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados mais entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular e domiciliar, realizadas com base em suspeita fundada, violaram garantias fundamentais do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca veicular foi justificada pela atitude suspeita do agravante, que acelerou o carro e desobedeceu a ordem de parada, configurando fundada suspeita.

5. A busca domiciliar foi amparada por informações fornecidas pelo próprio agravante, indicando a presença de mais drogas, o que legitima a ação policial.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade de buscas baseadas em suspeitas fundadas, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas.

7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do recurso especial, conforme entendimento consolidado.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp n. 2.627.931/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) (G.N.)

No caso concreto, o comportamento do acusado, ao lançar objeto ao solo, afasta qualquer alegação de arbitrariedade, evidenciando a presença de elementos suficientes para a intervenção policial.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

II.2 – DA ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL

A defesa sustenta a ocorrência de violência policial no momento da abordagem, com o objetivo de invalidar as provas produzidas. Todavia, a alegação não encontra respaldo no acervo probatório.

O exame de corpo de delito constante dos autos não evidencia lesões compatíveis com a narrativa de agressão, limitando-se a apontar sinal mínimo, desprovido de descrição técnica que permita estabelecer nexo causal com eventual abuso por parte dos agentes públicos.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares foram prestados de forma coerente e harmônica, não havendo indicação de uso excessivo da força.

A jurisprudência orienta que a alegação de violência policial, para ensejar nulidade processual, deve estar acompanhada de elementos probatórios mínimos, não sendo suficiente a mera afirmação do acusado, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA AFASTADA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. INGRESSO EM DOMICÍLIO COM CONSENTIMENTO DO MORADOR E FUNDADAS RAZÕES. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A ausência de prova incontestável de abuso policial, somada à resistência do acusado à prisão e ao uso moderado da força, afasta a nulidade processual
(...)

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15000941420258260642 Ubatuba, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 18/08/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/08/2025) (G.N.)

Nesta esteira, ausente qualquer prova idônea que confirme a tese defensiva, não há como reconhecer a nulidade pretendida. Rejeita-se a preliminar.

II.3 – DA ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa suscita nulidade sob o argumento de que teria havido irregularidade na cadeia de custódia da substância apreendida. A pretensão igualmente não merece prosperar.

Embora a defesa aponte supostas falhas formais no acondicionamento da droga, não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto à confiabilidade da prova.

O laudo toxicológico definitivo atestou, de forma segura, a natureza da substância apreendida, inexistindo indícios de adulteração ou comprometimento de sua integridade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que eventuais irregularidades na cadeia de custódia não implicam nulidade automática, sendo indispensável a demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUPOSTAS NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A "declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF" ( AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020), o que não ocorreu na presente hipótese
. 2. Ao contrário do que alega a Defesa, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "[n]ão é possível anular o processo, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas" ( AgRg no HC 465.846/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 524283 MG 2019/0223518-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021) (G.N.)

No caso em exame, a defesa não demonstrou de que forma eventual irregularidade teria comprometido o resultado probatório, razão pela qual não há falar em nulidade. Rejeita-se a preliminar.

III – DO MÉRITO

No mérito, a pretensão absolutória ou de desclassificação não merece prosperar.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que confirmou tratar-se de substâncias entorpecentes ilícitas.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura dos depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais se mostram coerentes, harmônicos e convergentes quanto à dinâmica dos fatos.

Os agentes relataram que o acusado foi visualizado descartando substância entorpecente ao perceber a aproximação da guarnição, além de portar outra porção consigo, circunstância que revela não apenas a posse da droga, mas também comportamento típico de quem busca ocultar a prática delitiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma firme e coerente, constituem meio de prova idôneo para embasar condenação, sobretudo quando corroborados por outros elementos dos autos, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (G.N.)

No presente caso, não há qualquer elemento que comprometa a credibilidade dos relatos policiais, sendo certo que a versão apresentada pelo réu se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório.

No tocante à desclassificação para o delito previsto no
art. 28 da Lei de Drogas
, igualmente não há espaço para acolhimento da tese defensiva.

A análise do conjunto fático-probatório revela elementos que extrapolam a mera posse para uso pessoal. A quantidade de droga apreendida, a natureza da substância — notadamente a cocaína, de elevado potencial lesivo e forte inserção no comércio ilícito — e a forma de acondicionamento indicam destinação diversa do consumo próprio.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a configuração do tráfico não exige a apreensão de instrumentos típicos, devendo o julgador considerar o conjunto fático-probatório:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO DE TRAFICÂNCIA.

1. As instâncias inferiores concluíram pela existência de provas suficientes da responsabilidade do paciente pelo delito de tráfico de drogas, com base nos depoimentos dos policiais militares que o prenderam em flagrante e nas circunstâncias da apreensão dos entorpecentes.

2. A quantidade e o modo de acondicionamento das drogas encontradas são incompatíveis com a presunção de posse para uso próprio, o que corrobora a convicção de sua finalidade mercantil, como afirmara aos policiais a ex-cônjuge do paciente.

3. Como a petição inicial não vem instruída com contraprova pré-constituída, a redefinição das razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores demandaria dilação probatória, o que é incompatível com o rito especial do habeas corpus.

4. Ordem denegada.

(STJ - HC n. 1.018.516/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) (G.N.)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta que, para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, seria necessária a demonstração de uma estrutura organizada, dotada de estabilidade e permanência, o que não teria ocorrido no caso. Além disso, argumenta que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem sua destinação ao tráfico, não seria suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.

3. O acórdão recorrido fundamentou a configuração do delito de organização criminosa com base em elementos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, evidenciando estrutura hierarquizada e divisão de tarefas no grupo criminoso, vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Quanto ao tráfico de drogas, as instâncias ordinárias concluíram que a droga apreendida possuía destinação mercantil, com base em múltiplos elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para a configuração dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, considerando os argumentos da defesa sobre a ausência de estrutura organizada e a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de organização criminosa foi fundamentada adequadamente, com base em elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, que evidenciaram estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vinculação à facção criminosa PCC.

6. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A pretensão absolutória exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (G.N.
)

No caso em exame, o comportamento do acusado ao descartar parte da substância, aliado à ausência de elementos que comprovem hábito de consumo, reforça a conclusão de que a droga se destinava à mercancia.

A ausência de apreensão de dinheiro ou instrumentos típicos do tráfico não é suficiente para descaracterizar o delito, quando presentes outros elementos indicativos da traficância, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores.

Dessa forma, mantém-se a condenação nos termos do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

IV – DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria aplicada pelo Juízo de origem não comporta reparos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, inexistindo qualquer exasperação indevida, o que afasta a necessidade de intervenção deste Tribunal.

Na segunda fase, correta a incidência da agravante da reincidência, circunstância devidamente comprovada nos autos, sendo legítimo o aumento na fração de 1/6, resultando na pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, igualmente acertado o afastamento da causa de diminuição prevista no
§4º do art. 33 da Lei de Drogas
, porquanto a reincidência do agente impede, de forma objetiva, a incidência do benefício.

Mantém-se, portanto, a pena final fixada na origem.

V – DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

O regime inicial fechado deve ser mantido.

Embora a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos, a reincidência do apelante constitui fundamento idôneo para a fixação de regime mais gravoso, nos termos do
art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reincidência, quando associada a circunstâncias concretas do caso, autoriza a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena não ultrapasse o patamar legal que, em regra, indicaria regime mais brando, cito:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RÉU QUE NÃO CONTAVA COM 70 ANOS DE IDADE NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 115 DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 6. Em interpretação contrario sensu da Súmula 269 desta Corte, mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade na imposição do meio prisional mais severo, pois, nada obstante ser a pena total do réu inferior a 4 anos de reclusão, as circunstâncias judiciais negativas e a sua reincidência indicam a necessidade de imposição do regime fechado. [...] 9. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 435.254/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 23/5/2018.) (G.N.)

No caso concreto, além da reincidência, verifica-se comportamento revelador de maior reprovabilidade, consistente no descarte da substância entorpecente ao perceber a presença policial, circunstância que evidencia consciência da ilicitude e tentativa de ocultação da prova. Não se tratando, portanto, de imposição automática, mas de conclusão extraída da conjugação entre dados pessoais do agente e circunstâncias concretas do delito.

Tal conjunto de elementos justifica a manutenção do regime inicial fechado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

VI – DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da natureza do delito e da reincidência do agente, em consonância com o art. 44 do Código Penal.

VII – CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto
.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 01/07/2026